Tribunal: CARF
Processo: 15374.902983/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.902983/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.598 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
DCTF RETIFICADORA. PRODUÇÃO DE EFEITOS.
A DCTF apresentada após a ciência do Despacho Decisório não produz efeitos
sobre a natureza e os valores de débitos e créditos já analisados.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. IRRF.
Mantém-se o Despacho Decisório se não comprovado o direito creditório
alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 3.a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro RJ (DRJ/RJ1)
mediante o Acórdão n.o 1236.488, de 31/03/2011 (efls. 97 a 102).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.902983/2008-13
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.598 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902983/2008-13

O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls 29-30), em face
do Despacho Decisório n° 757790971, de 24.04.2008 (fls.6), emitido pela então Delegacia
Especial de Instituições Financeiras-Deinf-RJO, que, sob o fundamente de que o darf-crédito
estava integralmente utilizado, não homologou a compensação declarada de R$ 29.782,80.
A DRJ considerou a Manifestação de Inconformidade improcedente e manteve o
Despacho Decisório de não homologação da compensação, por restar não provado o direito
creditório alegado.
O contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações da
manifestação de inconformidade, juntando jurisprudencia do CARF acerca de restituição de
IRRF e requer o deferimento do pedido.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Trata-se de Declaração de Compensação-Dcomp, cujo crédito foi informado como
oriundo do DARF de IRRF no código de receita 3223, no valor de R$ 68.227,75, no qual
contribuinte alega que a importância de R$ 29.782,80 foi paga a maior, porque calculada sobre
reserva de poupança que, apesar de processada, não foi paga a Jorge Luiz Alqueres Ferreira.
Os sistemas informatizados da Receita Federal processaram automaticamente a
Dcomp transmitida, fazendo o batimento dos valores declarados com os recolhimentos. No
presente caso, para o trimestre do ano calendário em questão, o valor informado de IRRF era
igual ao recolhido. Portanto, não havia crédito de recolhimento a maior que poderia ser
compensado e a Dcomp foi não homologada.
Após a ciência do Despacho Decisório em tela, que se deu em 05.05.2008 (fls.48),
o interessado apresentou DCTF retificadora (fls.73), que retificou o débito de IRRF de R$
99.548,52, para R$ 69.765,72 (99.548,52 - 69.765,72 = 29.782,80), dando origem ao suposto
crédito pleiteado. No entanto, tendo a DCTF sido transmitida em data posterior à ciência do
despacho de não homologação, 15.05.2008, a mesma não produziu efeitos para a Dcomp já
julgada.
No presente caso, cabia ao interessado comprovar, na manifestação de
inconformidade, documentalmente, a alegação de que a importância de R$ 29.782,80 foi paga a
maior, porque calculada sobre reserva de poupança que, apesar de processada, não foi paga a
Jorge Luiz Alqueres Ferreira, nos termos do § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72.
No entanto, quando da Manifestação de Inconformidade, o contribuinte não junta
as provas do alegado, conforme trecho do relatório recorrido, abaixo:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.598 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902983/2008-13

17 Não obstante tal determinação expressa da lei acerca do ônus da prova, o interessado
não junta aos autos a prova do direito creditório alegado. À Manifestação de
Inconformidade, só foram juntadas cópias de DCTFs.
18 Observe-se que, na forma do art. 147, §1°, do CTN, a retificação da declaração por
iniciativa do sujeito passivo, quando objetiva a redução ou a exclusão de tributo além de
admissível apenas antes da notificação do lançamento - notificação que, no caso,
corresponde à ciência do Despacho Decisório - depende da comprovação do
erro/retificação alegado.
A DRJ, então, manteve o Despacho Decisório de não homologação da
compensação, por restar não provado o direito creditório alegado.
No presente recurso voluntário, o recorrente vale-se dos mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade, no qual apresenta tão somente as DCTF originais e a
retificadora.
Portanto, mantem-se a decisão da primeira instancia, que manteve o Despacho
Decisório de indefrimento da compensação pleiteada.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital